Tribunal: TRF3
Processo: 5002580-39.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
926/1006)

5002580-39.2022.4.03.6106

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002580-39.2022.4.03.6106

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GIS TERAPIA OCUPACIONAL E GINASIO DE INTEGRACAO SENSORIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PAGOTTO GOMES PITTA

Ementa

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Pretensão de aplicação das alíquotas reduzidas previstas para serviços hospitalares. Atividades de terapia ocupacional. Inexistência de natureza hospitalar. Ausência de comprovação de organização empresarial. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.I. Caso em exame

Trata‐se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União para julgar improcedente o pedido de reconhecimento do direito de apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o regime de lucro presumido, com aplicação das alíquotas reduzidas de 8% e 12%, respectivamente, destinadas aos serviços hospitalares, bem como o pedido de repetição de indébito. Alegou a agravante que a decisão monocrática teria violado o art. 932, IV, do CPC, afastado indevidamente o Tema 217/STJ e deixado de reconhecer que suas atividades se qualificariam como serviços hospitalares.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se:

(i) as atividades exercidas pela agravante — terapia ocupacional e serviços correlatos — podem ser enquadradas como serviços hospitalares, para fins de aplicação das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL; e

(ii) a agravante demonstrou cumprir os requisitos legais para enquadramento como sociedade empresária organizada, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008.III. Razões de decidir

Para a concessão das alíquotas reduzidas previstas no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, é necessária a comprovação cumulativa da natureza hospitalar dos serviços e da condição de sociedade empresária efetivamente organizada, nos termos do Tema 217/STJ.

No caso concreto, as atividades de terapia ocupacional são tipicamente desenvolvidas em clínicas e consultórios, não demandam estrutura complexa, maquinário especializado ou suporte técnico característico dos serviços hospitalares, razão pela qual não preenchem o requisito da natureza hospitalar.

Igualmente não restou demonstrada a efetiva organização empresarial da agravante, não sendo suficiente o simples registro como sociedade limitada ou a existência de empregados administrativos para caracterizar atividade empresarial com absorção dos fatores de produção, condição indispensável à fruição do benefício fiscal após a Lei no 11.727/2008.

Correta, portanto, a manutenção da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, afastou a aplicação das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

“1. As atividades de terapia ocupacional não se enquadram no conceito de serviços hospitalares para fins de aplicação das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL previstas no art. 15, § 1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/1995.”

“2. A concessão do benefício fiscal exige comprovação de organização empresarial efetiva, não bastando o mero registro societário ou a existência de empregados administrativos.”Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/1995, art. 15, § 1o, III, “a”, e art. 20

Código Civil, arts. 966, 982, 983 e 1.150

CPC/2015, art. 932, IV e V; art. 1.021

CF/1988, art. 93, IXJurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 217 (REsp 1.116.399/BA)

STJ, REsp 951.251/PR

STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello

STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002580-39.2022.4.03.6106

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PAGOTTO GOMES PITTA

APELADO: GIS TERAPIA OCUPACIONAL E GINASIO DE INTEGRACAO SENSORIAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por GIS TERAPIA OCUPACIONAL E GINÁSIO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL LTDA. contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação da União para julgar improcedente o pedido da autora, consistente no reconhecimento do direito de apurar, calcular e recolher a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, sob o regime de lucro presumido, com aplicação do percentual de 8%, bem como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido à alíquota de 12%, relativamente aos serviços que afirma serem tipicamente hospitalares. Pleiteava, ainda, o direito à repetição do indébito, mediante compensação ou restituição.

A agravante sustenta (ID 312442562) que a decisão monocrática violou o art. 932, IV, do CPC, porquanto o relator não poderia dar provimento à apelação, mas apenas negar‐lhe seguimento nas hipóteses ali previstas. Afirma, ainda, que houve indevido afastamento da aplicação do Tema 217 do STJ. Argumenta que as atividades por ela desenvolvidas são voltadas à promoção da saúde, razão pela qual se enquadram no conceito de serviços hospitalares; que a pessoa jurídica é sociedade empresária, com objeto social voltado à atividade econômica organizada; que possui empregados registrados, estrutura física própria e equipamentos; e que a terapia ocupacional não se confunde com simples consultas médicas.

O agravado foi intimado para manifestação, nos termos do art. 1021, § 2o do CPC/2015.

Com as contrarrazões (Ids 319017935), vieram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por GIS TERAPIA OCUPACIONAL E GINÁSIO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL LTDA , em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da União.

Não se vislumbra a impossibilidade do julgamento monocrático, em razão de posicionamento pacificado no STJ, mesmo antes da entrada em vigor do novo CPC/2015, que culminou na edição da Súmula 568, a saber:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Destaque-se, ademais, conforme constou expressamente da decisão agravada, que a matéria sub judice foi objeto de apreciação E. Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, Tema 217 do STJ. Assim, perfeitamente aplicável o julgamento monocrático, nos exatos termos do art. 932, incs. IV e V, do CPC.

Além disso, o STF também possui entendimento jurisprudencial na diretriz de que "a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a T, p. 13/06/2018).

De se ressaltar, outrossim, que a 6a Turma deste Tribunal também mantém posicionamento no sentido de que a "possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso" (TRF-3, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, 6a T, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo - DJF3 13/03/2020).

Assim, demonstrada a correção de aplicação do julgamento monocrático no caso sub judice.

A decisão atacada assentou:

Apelação interposta pela UNIÃO contra a decisão do juízo de origem que julgou procedentes os pedidos formulados por GIS TERAPIA OCUPACIONAL E GINASIO DE INTEGRACAO SENSORIAL LTDA na ação de procedimento comum, em que pretende a autora a declaração do direito de apurar, calcular e recolher a base de cálculo do Imposto de Renda sobre o lucro presumido no percentual de 8% e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no percentual de 12%, nos serviços tipicamente hospitalares prestados; bem como o direito à repetição de indébito.

Na inicial, relata a autora ser “uma clínica médica multidisciplinar, em especial na área de terapia ocupacional, tratando crianças e adolescentes com transtornos do desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista (TEA); Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), outros transtornos comportamentais, afetivos e de integração sensorial, além de distúrbios de comunicação, aprendizagem e fala devidamente constituída sob a forma de sociedade empresária, tendo como apuração o lucro presumido, atendendo as normas da Vigilância Sanitária” (ID 303119389).

Informa que está submetida ao regime de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, com base no lucro presumido, e tem realizado a apuração e recolhimento dos tributos utilizando o percentual de 32% de sua receita bruta, prevista para os serviços em gerais, conforme preconiza o art. 15, §1o, III, “a” e art. 20, I, ambos da Lei 9.249/95.

Aduz, contudo, que, diante da exceção prevista no referido dispositivo legal e do que restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.116.399/BA, faz jus às alíquotas mais brandas de 8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento).

No recurso, a União, em síntese, sustenta não estar caracterizada a empresa, pois “todos os sócios são terapeutas e as notas fiscais juntadas aos autos apontam a sócia majoritária como profissional que realiza o serviço. Não há provas nos autos de a atividade também ser exercida por empregados, ou de a sociedade desenvolver outras atividades, ou de seu serviço ser impessoal”.

Aduz, ainda, que para a caracterização de atividade como hospitalar, essencial seria a consideração dos custos da atividade, uma vez que serviços dessa natureza exigem suporte material e humano específico. E, no caso dos autos, não estaria demonstrado que o serviço de terapia ocupacional demanda investimentos de alto custo.

Subsidiariamente, requer a apelante, por oportunidade da liquidação, a discriminação das atividades que efetivamente caracterizariam serviço hospitalar, de modo que somente em relação às receitas desses seja calculado a repetição do indébito.

Requereu a antecipação da tutela recursal (ID 303119517).

A apelada apresentou contrarrazões (ID 303119523).

É a síntese.

Decido.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 15, §1o, III, “a”, e 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

Assim, as empresas prestadoras de serviços médicos hospitalares e cirúrgicos, enquadram-se na concepção de "serviços hospitalares" insertos nos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/95, estando sujeitas às alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta mensal a título de IRPJ e CSLL, respectivamente, sob o regime de apuração do lucro presumido.

A Resolução ANVISA RDC no 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Estabelece a norma técnica os requisitos indispensáveis para elaboração dos projetos dos estabelecimentos assistenciais de saúde (básico, executivo, construção, implantação, ampliação, reforma e arquitetônico) e o programa físico-funcional voltado ao desenvolvimento de ações e metas, com o escopo de enquadrar a pessoa jurídica como prestadora de serviços de saúde.

Antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 11.727/08, com vigência a partir de 01/01/09, as questões judiciais relativas à extensão do conceito de “serviços hospitalares” eram abordadas de forma restritiva, tendo sido alterado o entendimento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Resp no 951.251/PR, de Relatoria do Ministro Castro Meira, Dje 03/06/2009, atribuindo à expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, interpretação objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), sob o fundamento de que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde)”. Eis o teor da ementa do julgado (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008. 2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo. 3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal. 4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal. 5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes. 7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 951.251/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 3/6/2009.)

A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, por ocasião do julgamento em 28/10/2009, do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Dje 24/02/2010 (Tema 217). Confira-se (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPJ E CSSL. ALÍQUOTAS 8% E 12%. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUSÃO DAS MERAS CONSULTAS MÉDICAS. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA GOZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O STJ tem consolidada interpretação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/1995, assegurando às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares a aplicação das alíquotas de 8% e 12%, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, interpretou a expressão "serviços hospitalares", para fins da redução da alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. No caso vertente, consta da cópia do contrato social da agravante (cláusula quarta) como objeto social a atividade de clínica médica com recursos para a realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos (ID 21947508 dos autos originários) e de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o código e descrição da atividade principal econômica (86.30-5-02 - “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”) e das seguintes atividades econômicas secundárias: “86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos” (ID 21947795 dos autos originários)

4. Dessa forma, algumas atividades por ela realizadas estariam incluídas entre as atividades de prestação de serviços hospitalares, conforme entendimento do E. STJ.

5. Ocorre que, em exame de cognição sumária, não houve comprovação de plano de que a agravante preenche os requisitos imprescindíveis para o gozo do benefício tributário pleiteado, a saber: 1) atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 2) que é sociedade empresária registrada na JUCESP; e 3) que possui licença de funcionamento perante os órgãos de vigilância sanitária, eis que o documento ID 21947923 dos autos originários apresenta a situação “CEVS: Aguardando Documentação”.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF da 3a Região, AI 5026257-88.2019.4.03.0000, Sexta Turma, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 02/03/2020).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI No 9.249/95, ART. 15, § 1o, INCISO III, "A". CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ENTENDIMENTO DO E. STJ. AGRAVO RETIDO.

I - Improcede o agravo retido, uma vez que, de fato, a matéria em questão é eminentemente de direito, sendo dispensada a produção de prova oral ou pericial.

II - A Lei no 9.249/95 estabelece diferentes alíquotas conforme a natureza da prestação de serviço, sendo a base de cálculo do imposto, em cada mês, de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, sendo, todavia, de trinta e dois por cento, na hipótese de serviços gerais, exceto os serviços hospitalares.

III - O contrato social da impetrante reza que o objeto social é "prestação de serviços de atendimento e apoio ao diagnóstico, na atividade de imagenologia" (fl. 58).

IV - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão "serviços hospitalares" constante do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, considerando-se a natureza do serviço prestado, independentemente da capacidade de internação ou estrutura do estabelecimento, de forma a compreender os serviços normalmente, mas não necessariamente, prestados em hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, excluindo-se as simples consultas médicas, próprias dos consultórios médicos, ainda que prestadas no interior do estabelecimento hospitalar (cf.: EDcl no próprio REsp no 1.116.399/BA, DJe 29.09.2010).

V - Agravo retido não provido. Apelação provida.

(TRF da 3a Região AP 00027136620134036112, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal Antonio Cedenho, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 16/02/2018).

MADANDO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 9249/95. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

1. Redução de alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na Lei 9.249/95. Interpretação da expressão "serviço hospitalar". Possibilidade com exclusão das receitas atinentes às consultas médicas. REsp 1.116.399/BA.

2. Ao interpretar o artigo 15, §1o da Lei no 9.249/95 a Corte Superior considerou serviços médicos laboratoriais que demandam maquinário específico como equiparáveis à estrutura hospitalar. Desse modo, foram incluídos como beneficiários do recolhimento da CSLL no percentual de 12% e do IRPJ no percentual de 8% além dos "serviços hospitalares" também "os serviços médicos laboratoriais". 3. A redução da alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se aplica a todas as receitas da empresa contribuinte, mas apenas aos valores provenientes da atividade especifica, ficando excluídas do benefício, as consultas médicas e outros procedimentos que não exigem maquinário específico.

4. Da análise dos autos, é inequívoca a natureza dos serviços prestados pela impetrante, que atua na área de prestação de serviços laboratoriais de anatomia patológica e citológica, conforme consta dos termos do Contrato Social acostado às fls. 25/28. No mais, a impetrante juntou, ainda, notas fiscais comprovando presta serviços médicos laboratoriais, atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico (fls. 29/35).

5. Apelo e remessa oficial desprovidos.

(TRF da 3a Região, ApReeNec 00113435020134036100, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal Marcelo Saraiva, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2018).

Portanto, com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, outros dois requisitos passaram a ser exigidos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e CSLL, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

Nos termos do artigo 983 do Código Civil, as sociedades empresárias deverão ser constituídas sob a forma de sociedade em nome coletivo, comandita simples, limitada, sociedade anônima ou comandita por ações e ter seus atos constitutivos registrados perante o Registro Público de Empresas, a cargo das Juntas Comerciais (artigo 1.150). A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a partir da vigência da Lei no 11.727/2008 somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que poderão apurar o IRPJ e a CSLL com alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta auferida com a prestação de serviços hospitalares.

Atentando-se ao princípio da estrita legalidade tributária, vê-se que os únicos requisitos exigidos pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 para a concessão da benesse fiscal (redução da alíquota) são os seguintes: a [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

No caso dos autos, decorre do cadastro fiscal, desenvolver a apelada, como atividade principal, “86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional” (ID 303119399).

Em semelhante sentido, consta no contrato social ter a sociedade por objeto “atividades de terapia ocupacional” (ID 303119395).

Já a recorrida, na inicial, descreve-se como “uma clínica médica multidisciplinar, em especial na área de terapia ocupacional, tratando crianças e adolescentes com transtornos do desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista (TEA); Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), outros transtornos comportamentais, afetivos e de integração sensorial, além de distúrbios de comunicação, aprendizagem e fala devidamente constituída sob a forma de sociedade empresária” (ID 303119389).

Elenca as atividades hospitalares que desenvolve (ID 303119389):

“• Terapia Ocupacional convencional;

• Terapia Ocupacional Pediátrica;

• Estimulação Precoce;

• Integração Sensorial de Ayres;

• Seletividade Alimentar.”

Acostados aos autos documentos fiscais que qualificam a despesa como “Atendimentos de Terapia Ocupacional e Integração Sensorial” (ID 303119448).

Pois bem.

É certo que os serviços de terapia ocupacional e similares não são típicos ou próprios ao ambiente hospitalar, sendo comumente realizado em clínicas e consultórios, razão pela qual não podem ser classificados como atividade de natureza hospitalar.

Ademais, entendo que essa espécie de serviço terapêutico não se diferencia sobremaneira das consultas médicas, atividade essa igualmente própria às clinicas e consultórios.

Também não demonstrou a autora que esses serviços terapêuticos exigiriam o emprego de equipamentos e aparelhos médicos complexos, de elevada especialização e de operação restrita a profissional de saúde habilitados que, por essas características, possam ser típica e comumente encontrados em ambiente hospitalar, aproximando-se dos serviços prestados pelas entidades hospitalares.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PERCENTUAIS. 8% E 12%, RESPECTIVAMENTE. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE EQUIPARADA ÀS PRESTADORAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES. STJ. REsp 1.116.399/BA. TEMA REPETITIVO 217. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELA LEI No 9.249/95.

1. O C. STJ assentou, em sede de recercussão geral o seguinte entendimento: "Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'." - REsp 1.116.399/BA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, j. 28/10/2009, DJe 24/02/2010 - Tema Repetitivo 217.

2. A documentação juntada nos presentes autos comprova que a autora é sociedade empresária limitada e que tem como objeto social “(...) Atividade de Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, home care e terapia ocupacional" - Id. 256846038.

3. No que toca ao pressuposto de cumprimento das normas da ANVISA, observa-se que a legislação em vigor não define, especificamente a quais normas deve o contribuinte submeter-se.

4. Nesse andar, assinala-se que a autora juntou aos autos q competente Licença de Funcionamento – Vigilância Sanitária, expedida conjuntamente pelo Estado de São Paulo e pela Prefeitura de Mogi das Cruzes - Id. 256846040.

5. Todavia, conforme já examinada a questão em tela, em sede de agravo de instrumento - AI 5023508-30.2021.4.03.0000 - pondera-se que, nesse sentido, consta como objeto social: “atividade de psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Home care e terapia ocupacional”.

6. Atente-se que os relatórios juntados pela recorrente, descrevem as seguintes prestações de serviço: Pacote fonoaudiologia - sessão terapia especial por indivíduo por hora; Pacote Psicologia - Sessão terapia especial por indivíduo por hora; Pacote terapia ocupacional - sessão terapia especial por indivíduo por hora; Pacote de psicoterapia método ABA; Pacote de Sessão Terapia Ocupacional Método ABA, e Pacote de Sessão de Terapia Ocupacional - Método ABA.

7. Assim, conquanto a recorrente seja sociedade empresarial e possua os alvarás de funcionamento, é certo que exerce atividade que se assemelha a simples consultas médicas, não fazendo jus, de acordo com referido o entendimento do E. STJ, em recurso repetitivo, ao benefício em discussão.

8. Nesse exato sentido, esta E. Corte, na ApelRemNec 5016588-44.2019.4.03.6100/SP, Relator Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, j. 10/09/2021, p. 14/09/2021.

9. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001483-54.2021.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 29/06/2023, DJEN DATA: 07/07/2023)

Também não resta demonstrado o efetivo exercício de empresa, de modo a constituir substancialmente uma sociedade empresarial.

Nesse sentido, reputa-se sociedade empresária aquelas que exercem atividades próprias de empresário, vale dizer, o exercício de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, nos termos do art. 966 c.c. o 982, ambos do Código Civil.

No caso dos autos, a despeito do cadastro fiscal como sociedade empresária limitada, não restou demonstrado a existência de fatores de produção organizados.

No ponto, vale sobrelevar que, a despeito narre a apelada na inicial possuir “custo operacional diferenciado, maquinários e mão de obra especializada”, não há nos autos qualquer comprovação da existência dos mencionados fatores de produção.

E, não demonstrado que a atividade intelectual é absorvida pela atividade empresária, enquanto um dos fatores organizados de produção, não se deve reconhecer o exercício da empresa.

No ponto, vale conferir os Enunciados no 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo CJF:

Enunciados no 194: “Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”.

Enunciados no 195: “A expressão ‘elemento de empresa’ demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”.

Assim, não merece acolhida a pretensão autoral.

Inverto o ônus da sucumbência, de modo a fixar os honorários advocatícios em favor da União, em quantia relativa aos percentuais mínimos incidentes sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Custas pela apelada.

Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, considerando o julgamento do mérito do recurso.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO à apelação. Invertidos os ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação. Prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal.

O julgamento do REsp 951.251/PR, relatado pelo Ministro Castro Meira, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, com o advento da Lei no 11.727/2008, que alterou o art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, passaram a ser exigidos dois requisitos adicionais para a concessão do benefício de redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL, além do enquadramento da atividade como hospitalar: (i) que o contribuinte esteja constituído como sociedade empresária; e (ii) que atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Nos termos do art. 983 do Código Civil, as sociedades empresárias devem adotar uma das formas societárias previstas em lei e registrar seus atos constitutivos no Registro Público de Empresas, a cargo das Juntas Comerciais (art. 1.150). Para tanto, deve estar demonstrada a organização dos fatores de produção, não bastando a mera reunião de capital humano sem estrutura empresarial própria.

Conforme entendimento reiterado pela Sexta Turma deste Tribunal, quando a prestação de serviços ocorre em estabelecimento de terceiro, incumbe à sociedade comprovar que as atividades efetivamente desempenhadas são compatíveis com os alvarás sanitários apresentados, a fim de evidenciar o efetivo exercício de atividade hospitalar com atendimento às exigências regulatórias.

Nos autos, entretanto, não há comprovação suficiente de que os serviços prestados pela agravante demandem estrutura, aparelhamento técnico ou organização produtiva próprios dos serviços hospitalares. Embora tenha juntado notas fiscais (ID 303119448), documentos de vigilância sanitária (IDs 303119412 e 303119414), comprovantes trabalhistas e folhas de pagamento (IDs 312442563 a 312442566, entre outros), tais elementos não demonstram que a atividade de terapia ocupacional envolva equipamentos especializados, complexidade técnica, suporte material ou custos diferenciados aptos a caracterizar sua equiparação às atividades hospitalares nos termos do Tema 217 do STJ.

Também não restou comprovado que a autora exerça, de fato, atividade empresarial organizada, apesar de seu registro como sociedade limitada (ID 303119395). A mera existência de empregados administrativos e recepcionistas, somada à prestação de serviços essencialmente intelectuais por profissionais habilitados, não evidencia a absorção da atividade intelectual por uma estrutura produtiva organizada.

Diante disso, não atendidos os requisitos cumulativos previstos no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995 — especialmente quanto à demonstração de que as atividades desenvolvidas possuem natureza hospitalar e de que a agravante exerce efetivamente atividade empresarial organizada, com estrutura e fatores de produção compatíveis com o regime jurídico das sociedades empresárias —, não há como reconhecer o direito às bases de cálculo reduzidas do IRPJ e da CSLL pretendidas.

No mais, entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento do presente recurso.

Reconhecido que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da autora.

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Pretensão de aplicação das alíquotas reduzidas previstas para serviços hospitalares. Atividades de terapia ocupacional. Inexistência de natureza hospitalar. Ausência de comprovação de organização empresarial. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.I. Caso em exame

Trata‐se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União para julgar improcedente o pedido de reconhecimento do direito de apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o regime de lucro presumido, com aplicação das alíquotas reduzidas de 8% e 12%, respectivamente, destinadas aos serviços hospitalares, bem como o pedido de repetição de indébito. Alegou a agravante que a decisão monocrática teria violado o art. 932, IV, do CPC, afastado indevidamente o Tema 217/STJ e deixado de reconhecer que suas atividades se qualificariam como serviços hospitalares.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se:

(i) as atividades exercidas pela agravante — terapia ocupacional e serviços correlatos — podem ser enquadradas como serviços hospitalares, para fins de aplicação das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL; e

(ii) a agravante demonstrou cumprir os requisitos legais para enquadramento como sociedade empresária organizada, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008.III. Razões de decidir

Para a concessão das alíquotas reduzidas previstas no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, é necessária a comprovação cumulativa da natureza hospitalar dos serviços e da condição de sociedade empresária efetivamente organizada, nos termos do Tema 217/STJ.

No caso concreto, as atividades de terapia ocupacional são tipicamente desenvolvidas em clínicas e consultórios, não demandam estrutura complexa, maquinário especializado ou suporte técnico característico dos serviços hospitalares, razão pela qual não preenchem o requisito da natureza hospitalar.

Igualmente não restou demonstrada a efetiva organização empresarial da agravante, não sendo suficiente o simples registro como sociedade limitada ou a existência de empregados administrativos para caracterizar atividade empresarial com absorção dos fatores de produção, condição indispensável à fruição do benefício fiscal após a Lei no 11.727/2008.

Correta, portanto, a manutenção da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, afastou a aplicação das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

“1. As atividades de terapia ocupacional não se enquadram no conceito de serviços hospitalares para fins de aplicação das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL previstas no art. 15, § 1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/1995.”

“2. A concessão do benefício fiscal exige comprovação de organização empresarial efetiva, não bastando o mero registro societário ou a existência de empregados administrativos.”Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/1995, art. 15, § 1o, III, “a”, e art. 20

Código Civil, arts. 966, 982, 983 e 1.150

CPC/2015, art. 932, IV e V; art. 1.021

CF/1988, art. 93, IXJurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 217 (REsp 1.116.399/BA)

STJ, REsp 951.251/PR

STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello

STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão